Tribunal: TJBA
Processo: 8081334-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081334-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LINDAURA MARIA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WALDOMIRO BORGES DOS SANTOS NETO, SERGIO ROSENDO LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória cumulada com repetição de indébito e declaração de nulidade contratual ajuizada por pensionista do INSS. A autora alegou não ter contratado dois empréstimos consignados, cujos valores geraram descontos em seu benefício previdenciário, sendo um deles devolvido imediatamente após o depósito e outro supostamente sacado mediante ordem de pagamento em cidade diversa de seu domicílio durante o período de isolamento social da pandemia de COVID-19. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados; (ii) estabelecer se a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos critérios de incidência de juros e correção monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Compete ao banco comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a autenticidade do negócio jurídico e nega a contratação do empréstimo consignado.

5. O laudo pericial grafotécnico produzido sob contraditório concluiu que as assinaturas apostas nos contratos questionados não foram produzidas pelo punho escritor da autora, evidenciando falsificação por imitação servil.

6. A ausência de contraprova técnica apta a infirmar a perícia judicial impede o reconhecimento da validade das cédulas de crédito bancário impugnadas.

7. A devolução imediata do valor depositado referente a um dos contratos demonstra a boa-fé da autora e afasta a alegação de aproveitamento econômico da operação fraudulenta.

8. A alegação de saque presencial em cidade diversa do domicílio da autora, durante o período de restrições sanitárias da pandemia, mostra-se desprovida de plausibilidade diante das circunstâncias do caso concreto.

9. A impossibilidade de apresentação das imagens do circuito interno da agência bancária não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que assume os riscos inerentes à atividade desenvolvida.

10. A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade objetiva do banco, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

11. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba de natureza alimentar e comprometerem a segurança financeira da consumidora.

12. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reiteração da fraude, a condição da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

13. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros moratórios legais devem seguir a Taxa SELIC deduzido o índice inflacionário correspondente, a fim de evitar bis in idem.

14. Na responsabilidade contratual decorrente de falha na prestação do serviço bancário, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO.

15. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º. CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 931. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479. TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001275-70.2023.8.05.0018, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, DJEN 03.03.2026. TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001110-75.2021.8.05.0088, Rel. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, DJEN 27.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081334-04.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada LINDAURA MARIA SANTANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora